Tribunal: TJDFT
Processo: 0005236-54.2011.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005236-54.2011.8.07.0008 RECORRENTE: FRANCISCA LIRA DA SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 31031783, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 41547050). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 950.787 (Tema 890 (ID 41547051). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019